Tribunal: TJBA
Processo: 8169781-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169781-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

APELADO: EDNALDO ESTEVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REAJUSTES DECLARADOS ABUSIVOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BASE LEGAL, CONTRATUAL E ATUARIAL. IRRETROATIVIDADE DA Lei nº 14.905/2024. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo de EDNALDO ESTEVES DE JESUS, reconhecendo a abusividade de reajustes praticados em contrato de plano de saúde com características de falso coletivo.

II. Questão em discussão: Examina-se se o acórdão embargado incorreu em vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e se a oposição dos embargos possui finalidade meramente infringente ou prequestionadora, em afronta à finalidade legal do recurso.

III. Razões de decidir: Não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão, que fundamentadamente afastou a licitude dos reajustes por ausência de demonstração contratual e técnica. A alegação de que o julgado ignorou a jurisprudência do STJ e a RN nº 63/2003 foi afastada com base na inexistência de justificativa idônea apresentada nos autos. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 foi corretamente afastada no caso, considerando que a sentença foi prolatada antes do início de sua vigência. A mera reiteração de teses já enfrentadas, com pretensão de reexame de mérito, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. O pedido de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de vícios formais no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de prequestionamento de normas legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169781-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como Embargado EDNALDO ESTEVES DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça